Tribunal: TJBA
Processo: 8073882-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073882-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: SERGIO SANTOS CASSIMIRO e outros

Advogado(s)
:
JOSAFA PUBLIO DA PAIXAO NETO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por AMIL – Assistência Médica Internacional S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés solidariamente a restituírem à autora o valor de R$ 350,00, acrescido de correção monetária e juros, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

2. A operadora alegou que a rescisão contratual decorreu de ato da administradora AFFIX e que não houve conduta ilícita de sua parte.

3. Requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o reembolso ao denunciante e a condenação da parte autora em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde pela operadora e a caracterização ou não do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4. A Lei nº 9.656/1998, art. 13, veda a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem inadimplemento superior a 60 dias e sem notificação até o 50º dia de inadimplência, o que não foi comprovado.

5. A interrupção do tratamento contínuo, necessário à saúde da autora, viola o direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196) e a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

6. A responsabilidade da administradora não exclui a da operadora, pois ambas integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente conforme o art. 14 do CDC.

7. O cancelamento indevido configura falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC e art. 422 do CC) e da informação (art. 6º, III, do CDC).

8. Restando comprovada a rescisão injustificada durante tratamento médico, é cabível a indenização por danos morais, cujo valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e efeito pedagógico.

9. Jurisprudência do STJ reconhece a solidariedade entre operadora e administradora de plano de saúde em caso de falha na prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante tratamento médico contínuo, sem notificação prévia do consumidor e sem comprovação de inadimplemento superior a 60 dias.

2. A operadora e a administradora respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços de assistência à saúde.

3. A rescisão indevida de plano de saúde configura dano moral passível de indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073882-98.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada SERGIO SANTOS CASSIMIRO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .